Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-17.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1016338-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 326.224.301-91 (RECORRENTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO LUIZ DE SOUZA postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente aos quinquênios de 2001 a 2006 (02 meses) e 2006 a 2011 (03 meses) que não foram gozados durante a atividade.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, origina-se do ato da aposentadoria, que é ato complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

3. No caso, há nos autos informação de que o servidor se aposentou em 03/05/2016, sendo que a ação fora proposta em 26/04/2021, ou seja, antes da implementação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecidos no Decreto n.º 20.910/1932, razão pela qual não há se falar na ocorrência da prescrição.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

5. O servidor comprovou o deferimento das licenças prêmios referentes aos quinquênios de 2001 a 2006 (02 meses) e 2006 a 2011 (03 meses). Por outro lado, o ente público não comprovou o pagamento, o usufruto ou a utilização da contagem do período para fins de aposentadoria.

6. Nesse contexto, faz jus o servidor à conversão em pecúnia do benefício requerido, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO LUIZ DE SOUZA postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente aos quinquênios de 2001 a 2006 (02 meses) e 2006 a 2011 (03 meses) que não foram gozados durante a atividade.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Inconformado,
o Recorrente ANTONIO LUIZ DE SOUZA
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023